Tribunal: TJDFT
Processo: 0727515-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ESGOTAMENTO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Tribunal da Cidadania há muito compreende que a interrupção da prescrição, na forma prevista no 240, §1o, do CPC/2015, retroagirá à data em que petição inicial reunir condições de desenvolvimento válido e regular do processo (ou seja, da emenda à inicial), não à data da propositura da ação (AgInt no AREsp n. 2.235.620/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023). Esta Corte adota idêntico posicionamento. Precedentes.
2. Na hipótese concreta, o cumprimento de sentença foi proposto pouquíssimos dias antes do prazo prescricional. O juízo a quo determinou a emenda. Entretanto, a parte demorou quase um mês para realizar os reparos para o cumprimento das condições essenciais da ação, quando há muito extinta a pretensão executória, mesmo considerada a suspensão operada pela Lei no 14.010/2020.
3. É inafastável a ocorrência de prescrição da pretensão executória, motivo pelo qual o processo de origem deve ser extinto, com a consequente reforma da r. decisão agravada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.